Tribunal: TJMT
Processo: 1055257-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055257-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILDAIANE SOUSA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 035.697.091-40 (RECORRENTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1055257-41.2022.8.11.0001

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Ildaiane Sousa da Silva dos Santos

Parte Recorrida:
MercadoPago.com Representações Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/05/2023

Ordem na pauta: 13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERCADO PAGO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e por consequência, a ausência de falha na prestação do serviço.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que

nunca contratou qualquer serviço oferecido pela ré e que, por consequência, o débito discutido nestes autos e levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida defende que funciona como plataforma intermediadora de pagamentos de compras realizadas pelo Mercado Livre, oferecendo aos seus usuários a possibilidade de aquisição de produtos por meio de crédito, com aceite de forma digital, e que essa é a origem do débito negativado.

4.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa recorrida não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pela consumidora, informou o modo de operação que destina aos seus usuários, comprovando a existência de cadastro em nome da recorrente, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
bem assim da utilização do crédito disponibilizado em sua plataforma para compras, que não foi adimplido.

5.

Outrossim, a parte recorrida
acostou aos autos os contratos assinado digitalmente pela consumidora, contendo informações do IP, data, horários da assinatura e e-mail da autora.

6.

Quanto a esses documentos, a parte recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que realizou compras pela modalidade de crédito disponibilizada pela recorrida.

7.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, o autor noticia em sua petição inicial que possuía conta no banco réu e enquanto era correntista sempre esteve adimplente e jamais utilizou o limite da conta. Discorre que não realizou qualquer outro negócio com a ré, o cartão de crédito não foi aprovado e não possui qualquer empréstimo, razão pela qual a negativação no valor de R$ 92,50, disponibilizada em 19/01/2021 seria indevida. Após a improcedência dos pedidos iniciais, em suas razões recursais, o Autor altera por completo os fatos narrados, alegando possuir cadastro na plataforma virtual, mas não ter realizado qualquer empréstimo, devendo portanto, a sentença ser reformada.

3.
Se a empresa ré comprova satisfatoriamente a existência do empréstimo, com a apresentação do documento pessoal do reclamante e sua “selfie”, sem que o autor impugnasse especificamente as provas, a meu ver resta devidamente comprovada a legalidade do débito.

4. Desta forma, concluo pela ausência de verossimilhança das alegações do reclamante e, como ele próprio, confirmou a existência da relação e não provou ter quitado o débito discutido, considero legitima a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que permaneceu negando a existência do débito, após a apresentação da defesa, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude nos descontos da aposentadoria do autor. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

(N.U 1005911-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

8.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das dívidas, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023